Tribunal: TJBA
Processo: 8000968-15.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000968-15.2023.8.05.0181 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS Advogado(s): PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta contra instituição financeira, em virtude de descontos em benefício previdenciário oriundos de empréstimo consignado cuja contratação a autora afirma não ter anuído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir a validade do contrato firmado mediante assinatura a rogo por terceiro, em nome de pessoa analfabeta, e verificar a existência de falha na prestação de serviço que ensejasse a nulidade do negócio jurídico e a consequente responsabilização por danos morais e repetição indébita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado que a contratação cumpriu as formalidades legais, com assinatura a rogo pela filha da autora, subscrição de duas testemunhas devidamente identificadas e aposição da impressão digital do contratante. 4. O valor foi creditado na conta bancária da autora, não havendo elementos que evidenciem fraude ou vício de consentimento. A ausência de devolução do valor recebido configura ratificação tácita do contrato e impede a alegação de nulidade, por força da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 5. Inexistente falha na prestação de serviço e não comprovado dano moral. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º , 3º e § 3º do art. 14; Código Civil, art. 595 . Jurisprudência relevante citada: Tema 1061 do STJ Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000968-15.2023.8.05.0181, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES DOS SANTOS e como apelada BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .